Tribunal: STF
Processo: CC 7710
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR-SE À BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRECEDENTES.



    1. O presente caso não envolve conflito de competência, mas, sim, simples pretensão de que os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia considerem-se impedidos de julgar o mandado de segurança lá impetrado. Não é o caso, portanto, de conflito de competência, como bem disposto no art. 102, I, “o” da Constituição Federal.



    2. Ademais, se se considerasse que o meio processual utilizado fosse com base no art. 102, I, “n”, ainda assim o agravo regimental não mereceria ser acolhido. É que a jurisprudência desta Corte Suprema é pacífica no sentido de que, para configuração de competência originária do Supremo Tribunal Federal, por suspeição, impedimento ou interesse dos membros da magistratura, conforme art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, há a necessidade de manifestação expressa dos membros do Tribunal de origem. Nesse sentido: AO 1.499, Rel. Min. Eros Grau; MS 27.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 10.843-AgR, de minha relatoria.



    3. Há, ainda, mais um fundamento para que se negue provimento ao agravo regimental, qual seja, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional de legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público. Nesse sentido: MS nº 27.260, Rel. Min. Cármen Lúcia, ; RE nº 434.708, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE nº 268.244, Rel. Min. Moreira Alves; AI nº 576.359, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE nº 243.056-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI nº 500.551-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE nº 560.551-AgR, Rel. Min. Eros Grau; AI nº 608.639-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.



    4. Agravo regimental no conflito de competência a que se nega provimento.